Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (cobrança), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento, relativo aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor integral do precatório.

2. In casu, não cabe mais a discussão se os honorários contratuais devem incidir sobre o valor integral do precatório ou do valor negociado exclusivamente pela requerida com deságio, porquanto a questão restou decidida, cujo cumprimento não foi possível naquele juízo diante do levantamento do valor pela ora apelante, impondo ao causídico a necessidade de ajuizar a presente ação. Assim, impõe reconhecer que a questão restou alcançada pela imutabilidade da coisa julgada.

3. Diante da resistência da ré em honrar com o pagamento do valor devido de forma espontânea, tornando litigiosa a questão com o necessário ajuizamento da presente ação, a citação válida é suficiente para lhe constituir em mora (art. 240 CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.